Tribunal: TJSP
Processo: 0000259-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de Segurança. Indeferimento da liminar que visava a autorização para o funcionamento de instituição de ensino. Pretensão do agravante que se analise, nesse momento processual e em sede de cognição sumária, a existência do alegado direito líquido e certo, descrito no mandamus. Inadmissibilidade. Possibilidade de se apreciar, nessa estreita seara recursal, somente os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de Segurança. Indeferimento da liminar que visava a autorização para o funcionamento de instituição de ensino. Pretensão do agravante que se analise, nesse momento processual e em sede de cognição sumária, a existência do alegado direito líquido e certo, descrito no mandamus. Inadmissibilidade. Possibilidade de se apreciar, nessa estreita seara recursal, somente os requisitos para a concessão da liminar. Não preenchimento dos requisitos legais do inciso III do art. 7o da Lei no 12.016/2009. Ato administrativo que se presume válido. Entendimento jurisprudencial desta C. 8a Câmara de Direito Público, deste E. TJSP. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000066715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 0000259-97.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante COLÉGIO EQUILÍBRIO EIRELI, é agravado DIRIGENTE
REGIONAL DE ENSINO DER SUL - 1.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e
PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ANTONIO CELSO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 0000259-97.2020.8.26.0000 - V. 10457 - amsjr
ACF no 10.457/2020
8a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 0000259-97.2020.8.26.0000
Agravante: Colégio Equilíbrio Eirelli
Agravado: Dirigente de Ensino Região Sul 1 da Secretaria de
Educação do Estado de São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de
Segurança. Indeferimento da liminar que visava a
autorização para o funcionamento de instituição de
ensino. Pretensão do agravante que se analise,
nesse momento processual e em sede de cognição
sumária, a existência do alegado direito líquido e
certo, descrito no mandamus. Inadmissibilidade.
Possibilidade de se apreciar, nessa estreita seara
recursal, somente os requisitos para a concessão da
liminar. Não preenchimento dos requisitos legais
do inciso III do art. 7o da Lei no 12.016/2009. Ato
administrativo
que
se
presume
válido.
Entendimento jurisprudencial desta C. 8a Câmara
de Direito Público, deste E. TJSP. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Colégio Equilíbrio Eirelli contra a r. decisão, que indeferiu a
liminar que visava a autorização para o funcionamento de
instituição de ensino sob o fundamento de que: a) o pedido foi
analisado e a Comissão de Supervisores indicou nove
inconsistências nos documentos, além de não observância da Lei
Complementar 95/98 na redação do regimento, falta de
equipamentos de informática, falta de materiais como lousa e
mesa de professor, falta de armários, quantidade de salas
insuficiente para acomodar todas as turmas, prédio sem
acessibilidade e sem bebedouros; b) embora o impetrante tenha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 0000259-97.2020.8.26.0000 - V. 10457 - amsjr
pedido a reconsideração não há prova de que tenha juntado
documentos; c) a manutenção do ato é regular e d) os motivos
referentes à falta de materiais nas salas e regularidade do prédio
demandam provas que não podem ser produzidas em mandado
de segurança.
O agravante afirmou que: i) adimpliu os requisitos
da Lei Estadual no 138/2016 que dispõe sobre os pedidos de
autorização de funcionamento de estabelecimento de ensino e
cursos de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio,
nas diferentes modalidades, no Estado de São Paulo; ii) juntou
aos autos documentos que comprovam os fatos alegados e iii) a
manutenção do r. decisum do MM. Juízo a quo impedirá o seu
regular funcionamento, a matrícula de alunos para o próximo
exercício e será obrigado a dispensar todo o corpo docente e
demais funcionários, além dos prejuízos em decorrência dos
gastos com materiais e adequação das salas de aula, instalação de
elevador, contrato de quadras poliesportivas, aquisição de
equipamentos eletrônicos, computadores etc. Pediu a concessão
do efeito ativo e o provimento.
A concessão do efeito ativo foi indeferida pela
Ínclita Desembargadora Vera Angrisani, no Plantão Judiciário,
em 20 de dezembro de 2019 (fls. 116/117).
Sem contraminuta.
É o relatório.
O objeto do presente recurso cinge-se quanto à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 0000259-97.2020.8.26.0000 - V. 10457 - amsjr
análise da presença ou não dos requisitos autorizadores para
concessão da tutela provisória, não sendo possível adentrar-se ao
mérito da demanda.
Sob a ótica do Novo Código de Processo Civil,
tanto a tutela cautelar como a tutela antecipada serão concedidas
quando os elementos trazidos aos autos pela parte convençam o
Juiz da “probabilidade do direito”, devendo ainda estar presente
o “perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” (Novo
CPC, art. 300).
Cumpre ressaltar que a liminar é apreciada com
base na cognição sumária, sendo, portanto, superada pela
cognição exauriente que conduz o magistrado ao julgamento
final do processo, ocasião em que pode, inclusive, mantê-la ou
revogá-la.
Pelas razões expostas na petição inicial do
mandamus (fls. 9/13) ratificadas na minuta recursal, o agravante
pretende que se analise nesse momento processual e em sede de
cognição sumária, a existência do direito líquido e certo que,
segundo afirma, teria sido violado.
No magistério de Hely Lopes Meirelles acerca da
definição de direito líquido e certo:
“O que se apresenta manifesto na sua existência,
delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no
momento da impetração. Por outras palavras, o direito
invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 0000259-97.2020.8.26.0000 - V. 10457 - amsjr
de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os
requisitos e condições para sua aplicação ao impetrante: se a
sua existência for duvidosa; se a sua extensão ainda não
estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e
fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança,
embora possa ser defendido por outros meios judiciais.
Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que
esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu
reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em
última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de
plano. Se depender de comprovação posterior não é líquido
nem certo para fins de segurança. Evidentemente o conceito
de liquidez e certeza adotado pelo legislador do mandado de
segurança não é o mesmo do legislador civil (Código Civil,
art. 1.533). É um conceito impróprio - e mal expresso -
alusivo à precisão e comprovação do direito, quando deveria
aludir à precisão e comprovação dos fatos e situações que
ensejam o exercício desse direito. Por se exigirem situações e
fatos comprovados de plano e que não há instrução
probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma
dilação para as informações do impetrado sobre as alegações
e provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente
manifestação do Ministério Público sobre a pretensão do
postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a sentença
considerando unicamente o direito e os fatos comprovados
com a inicial e as informações.” (in Mandado de Segurança,
Ação Popular e Ação Civil Pública, 11a. ed., RT, pág. 11).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 0000259-97.2020.8.26.0000 - V. 10457 - amsjr
Mas, não cabe, nesta estreita instância recursal,
análise mais aprofundada a respeito da questão e sim os exames
ensejadores dos requisitos da medida liminar (art. 7o, III, da Lei
no 12.016/09), que são diversos do mérito da segurança.
As questões aduzidas pelo recorrente são
controvertidas e exigem o exame mais aprofundado delas, por
certo, ensejará juízo de valor quanto ao mérito do mandamus.
A concessão da liminar exige a demonstração dos
dois requisitos estabelecidos no art. 7o da LF no 12.016/09. A
relevância dos fundamentos do pedido se apresenta algo
esmaecida.
Entretanto, presume-se a legitimidade e a
veracidade dos atos administrativos e a não foi apontada, nessa
seara recursal nenhuma nulidade aviltante.
Portanto, as questões apontadas merecem análise
mais aprofundada que somente deverá ser feita na decisão final.
Daí o acerto da r. decisão agravada, que não se
mostra ilegal, abusiva ou teratológica.
Nesse sentido, a decisão do MM. Juízo a quo, que
indeferiu a liminar em mandado de segurança, por entender
inexistentes os requisitos legais, é ato que se insere na esfera de
discricionariedade do julgador.
Dessa maneira, somente deverá ser alterada
quando houver evidência de que o indeferimento provoque

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 0000259-97.2020.8.26.0000 - V. 10457 - amsjr
fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, nos
termos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/09:
Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
[...]
III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido,
quando houver fundamento relevante e do ato impugnado
puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente
deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança
ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à
pessoa jurídica.
Como é cediço, a liminar é apreciada com base na
cognição sumária, sendo, portanto, superada pela cognição
exauriente que conduz o magistrado ao julgamento final do
processo, ocasião em que pode, inclusive, mantê-la ou revogá-la.
Ademais, a concessão da liminar é faculdade do
Magistrado, quando entender presentes seus requisitos, cabendo
à instância superior, a revisão somente quando estiver presente
abuso de poder ou ilegalidade da medida, o que não é o caso ora
apresentado.
Nesse sentido há julgados deste Egrégio Tribunal
de Justiça:
“Somente se demonstrada a ilegalidade do ato
negatório da liminar ou o abuso de poder do magistrado, e
isso de forma irrefutável, é admissível a substituição de tal
ato, vinculado ao exercício do livre convencimento do juiz,
por outro de instância superior” (RT 674/202).
Ademais, esse é o entendimento jurisprudencial
desta C. 8a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, deste E.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 0000259-97.2020.8.26.0000 - V. 10457 - amsjr
TJSP:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
ATO
ADMINISTRATIVO

INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
SUSPENSÃO DE DECRETO LEGISLATIVO Decisão que
indeferiu pedido de tutela de urgência, nos autos da ação
anulatória de ato administrativo ajuizada em face do Município
de Cesário Lange, objetivando à suspensão do Decreto
Legislativo que decretou a cassação de mandato eletivo de
Vereador
Ausência dos requisitos legais
Faculdade
atribuída ao magistrado, prendendo-se ao seu prudente
arbítrio e livre convencimento, dependendo da verificação dos
requisitos previstos no artigo 300 do NCPC Revisão pelo
juízo de segundo grau de deferimento, ou de indeferimento, de
tutela de urgência adstrito às hipóteses de decisões ilegais,
irregulares, teratológicas ou eivadas de nulidade insanável
Hipóteses não configuradas no caso concreto Matéria fática
complexa que demanda dilação probatória
Decisão
agravada mantida Recurso não provido1
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
1 Agravo de Instrumento no 2096933-45.2016.8.26.0000, Relator: Des. Ponte
Neto, Comarca: Tatuí, ÓRGÃO JULGADOR: 8a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO,
Data do julgamento: 03/08/2016 e Data de publicação: 03/08/2016.